Tribunal: STF
Processo: ARE 1376466
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-18
Data de publicação: 2022-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. VIOLAÇÃO DA CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO (ART. 97 DA CRFB): NÃO OCORRÊNCIA. SITUAÇÃO DE MERA INTERPRETAÇÃO DA NORMA. AGRAVO CONHECIDO, EM PARTE, E, NA PARTE CONHECIDA, IMPROVIDO.



    1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional da 1ª Região, cuja ementa transcreve-se a seguir:



    “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CORREÇÃO DO VALOR DA “TABELA DE PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS”. DESEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DA RELAÇÃO JURÍDICO-CONTRATUAL ESTABELECIDA ENTRE O PODER PÚBLICO E UNIDADE HOSPITALAR. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, DA PROPORCIONALIDADE, DA ISONOMIA DE TRATAMENTO E DA SEGURANÇA JURÍDICA. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DA UNIÃO FEDERAL E FORMAÇÃO DE LITISCONSRÓCIO PASSIVO NECESSÁRIO. REJEIÇÃO. 



    I – Nos termos do art. 26, caput, e respectivos §§ 1º e 2º, c/c o art. 9º, I, da Lei nº 8.080/90, compete à União Federal, por intermédio do Ministério da Saúde, estabelecer os critérios e os valores para a remuneração de serviços e os parâmetros de cobertura assistencial no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS). 



    II – Na hipótese dos autos, em que se busca a correção da tabela de procedimentos ambulatoriais e hospitalares do referido sistema, afigura-se manifesta a legitimidade passiva ad causam exclusiva da União Federal, não se vislumbrando, por conseguinte, a necessidade de formação de litisconsórcio passivo necessário com as demais unidades da federação. Precedentes. Preliminares rejeitadas. 



    III – Constatada, como no caso, a flagrante discrepância entre os valores previstos na “Tabela Única Nacional de Equivalência de Procedimentos – TUNEP” – elaborada pela Agência Nacional de Saúde Complementar – ANS para uniformização dos valores a serem ressarcidos ao SUS pelas operadoras de planos privados de assistência à saúde – e aqueles constantes da “Tabela de Procedimentos Ambulatoriais e Hospitalares do Sistema Único de Saúde – SUS”, impõe-se a uniformização de tais valores, de forma que, para um mesmo procedimento médico, no âmbito do SUS, o pagamento devido às unidades hospitalares que o realizaram se realize pelo mesmo montante cobrado às operadoras de planos privados de assistência médica, prestigiando-se, assim, os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade, da isonomia de tratamento e da segurança jurídica. 



    IV - Apelação provida. Sentença reformada para julgar procedente o pedido inicial, com inversão dos ônus da sucumbência. Honorários advocatícios elevados para 12% (doze por cento) do valor atualizado da causa (R$ 211.756,04), nos termos do art. § 11 do art. 85 do CPC.” (e-doc. 9).



    2. No recurso extraordinário, a União aponta a violação dos arts. 198 e 199 da Constituição da República, afirmando ser parte passiva ilegítima para a presente demanda, ressaltando a necessidade de citação dos Estados e Municípios como litisconsortes necessários. Alega violados os arts. 197 e 199 da CRFB, sustentando que a Tabela do SUS não tem caráter vinculativo, além do mais, é facultativa a participação da iniciativa privada na complementação do atendimento do SUS. Por fim, aduz a violação ao art. 97 da CRFB e ao enunciado nº 10 da Súmula Vinculante do STF , tendo em vista que o Tribunal a quo equiparou os valores da Tabela do SUS aos da Tunep, em atenção ao princípio da isonomia, implicando a declaração de inconstitucionalidade, por via oblíqua, do art. 32 da Lei nº 9.656, de 1998 (e-doc. 14).



    É o relatório.



    Decido.



    3. De início, registro que ao recurso extraordinário foi negado seguimento, no tocante à violação dos arts. 196, 197, 198 e 199 da Constituição da República, nos termos do art. 1.030, inc. I, do CPC, tendo em vista as teses de julgamento estabelecidas os Temas nº 1.133 e nº 345 do ementário da Repercussão Geral. 



    4. Em verdade, no julgamento do ARE nº 1.301.749-RG/DF (Tema RG nº 1.133) ficou assentada a ausência de repercussão geral da matéria nele controvertida: discussão acerca da legitimidade passiva da União para responder a pedido de revisão da Tabela de Procedimentos Ambulatoriais e Hospitalares do SUS, bem como o direito dos hospitais privados de revisarem os contratos e convênios firmados para prestação de serviços de saúde em caráter complementar, mediante equiparação dos valores pagos àqueles constantes da Tabela Única Nacional de Equivalência de Procedimentos (Tunep).



    5. Já quando da análise do RE nº 597.064-RG/RJ (Tema RG nº 345), concluiu o Supremo Tribunal Federal pela constitucionalidade do ressarcimento previsto na Lei nº 9.656, de 1998.



    6. A toda evidência, o enfrentamento das questões acima indicadas ficou restrito ao âmbito do Tribunal de origem, em agravo regimental, pelo que não conheço do recurso, no particular.



    7. No mais, tem-se que em nenhum momento houve desrespeito à cláusula de reserva de Plenário, porquanto o Tribunal a quo não declarou a inconstitucionalidade de dispositivo da Lei nº 9.656, de 1998, limitando-se a determinar que, “para um mesmo determinado procedimento médico, a União Federal seja compelida a efetuar o pagamento do valor cobrado pelo SUS dos entes privados, a título de ressarcimento pelos mesmos serviços discriminados na tabela em referência” (e-doc. 9, p. 11). Nesse sentido, destaco precedentes desta Corte:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. IPERGS. FILHA SOLTEIRA. REQUISITOS DA LEI N° 7.672/82. VIOLAÇÃO À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. OFENSA AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. 1. A mera interpretação de legislação infraconstitucional, sem negativa de vigência a qualquer diploma normativo, não tem o condão de representar ofensa à cláusula de reserva de Plenário. 2. Agravo interno DESPROVIDO, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.”



    (ARE nº 1.371.652-AgR/RS, Rel. Min Luiz Fux, Pleno, j. 16/05/2022, p. 26/05/2022).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDEF. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. PRESCRIÇÃO. CRITÉRIOS DE CÁLCULO DOS VALORES REPASSADOS. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A jurisprudência desta CORTE preconiza que os casos relacionados com a mera interpretação da norma não se submetem à Cláusula de Reserva de Plenário. Nesse sentido: Rcl 18.013 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 10/5/2016; Rcl 13.514 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 10/06/2014; Rcl 12.122 AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 19/6/2013; Rcl 6.944, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 23/06/2010. 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo interno a que se nega provimento. “



    (RE nº 1.295.893-AgR/RN, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 03/05/2021, p. 07/05/2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SAT/RAT. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DA CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Para haver violação da cláusula de reserva de plenário, prevista no art. 97 da Constituição e na Súmula Vinculante 10 do STF, por órgão fracionário de Tribunal, é preciso que haja uma declaração explícita de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, ou implícita, no caso de afastamento da norma com base em fundamento constitucional. II – Acórdão recorrido efetuou o controle da legalidade do Decreto 6.042/2007. Não ocorrência de violação da cláusula de reserva de plenário. III – Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (ARE nº 959.178-AgR/PB, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 07/03/2017, p. 15/03/2017).



    8. Ante o exposto, conheço, em parte, do agravo e, nesta parte, nego-lhe provimento, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Considerando ter havido condenação em honorários advocatícios pelas instâncias anteriores, majoro-os em 10% (dez por cento), a título de honorários recursais, na forma do art. 85, § 11, do CPC, observado o limite legal.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de setembro de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator